Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF (exequente/agravante) contra decisão proferida (ID 23916123 - pág. 2) nos autos de execução de título extrajudicial no 0005824-47.2014.8.07.0011 que indeferiu o pedido de penhora de créditos referentes à restituição de Imposto de Renda, no processo que move em desfavor de EWERTON ABRAO OLIVEIRA (executado/agravado). Aduz, em síntese, que, na origem, se trata de execução de título extrajudicial em que pleiteia o recebimento do saldo devedor referente ao contrato de mútuo firmado com o agravado. Alega que foram realizadas algumas pesquisas à disposição do Juízo para a localização de bens passíveis de penhora, dentre elas, BACENJUD RENAJUD, ERIDF, que restaram infrutíferas, razão pela qual requereu pesquisa INFOJUD, que restou deferida pelo magistrado de piso. Informa que requereu a penhora da restituição do imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 25.936,24 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), o que restou indeferido pelo juízo a quo, na decisão agravada de ID 23916123 - pág. 2, nos seguintes termos: A penhora da restituição do imposto de renda do executado não se faz possível, pois tal valor possui natureza salarial, sendo impenhorável, por força do artigo 833, IV do CPC. Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade, o pagamento do último lote de restituição de 2020 ocorreu em setembro, o que inviabilizaria a expedição de ofício à Receita Federal para transferência para uma conta judicial. Assim, indefiro o pedido. Concedo ao autor o prazo de 15 dias para indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III do CPC. Águas Claras, DF, 25 de janeiro de 2021 07:45:35. (grifei) Alega que “o STJ entende que a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares, inclusive salário, prevista no CPC/15, pode ser excepcionada quando for preservada à dignidade do devedor e de sua família” e que “o que intenta a AGRAVANTE no presente caso, não é mais a penhora da restituição que ocorreu em 2020, mas sim da restituição que ocorrerá em 2021”, visto que “em maio de 2021 iniciará a restituição referente ao exercício de 2020, razão pela qual há interesse recursal da AGRAVANTE na possibilidade de penhora de valores referentes ao imposto de renda”. (ID 23916120 - pág. 8/9). Sustenta, por fim, que parte da dívida do agravado se refere a honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, de forma que, no seu entender, revela-se razoável proceder à penhora dos valores referentes à restituição do imposto de renda, ao menos, para o adimplemento da verba honorária. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de valores a título de restituição de imposto de renda. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo acostado (ID 23916129). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a antecipação da tutela recursal vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Diploma Processual Civil). Na hipótese, não denoto a presença CUMULATIVA dos requisitos necessários à concessão da pretendida tutela provisória recursal. Isto porque, embora vislumbre a probabilidade do direito vindicado, não há que se falar, por ora, em perigo de dano ou de demora. Explico. O artigo 833, inciso IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Com efeito, sempre prevaleceu, na jurisprudência, o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, direito fundamental, portanto, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais, que, como tais, interpretam-se restritivamente. Todavia, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente paradigma da superação (overruling) da anterior jurisprudência da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (destaque-se) Dessa forma, alinhando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça, alterei meu anterior posicionamento no sentido de, para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, entender possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário e de verbas a ele equiparadas, como a restituição de imposto de renda, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Dito isso, embora vislumbre, em tese, a probabilidade do direito invocado e entenda que a penhora de parcela da restituição do imposto de renda do executado seja possível, no caso dos autos, agiu com acerto o magistrado ao indeferir o pleito no que concerne ao argumento de que “o pagamento do último lote de restituição de 2020 ocorreu em setembro, o que inviabilizaria a expedição de ofício à Receita Federal para transferência para uma conta judicial”, pois o pedido de penhora de tal verba foi feito pela autora/agravante em final de janeiro de 2021. Ademais, ao menos por ora, não há que se falar em deferimento do pedido de penhora da restituição que ocorrerá em 2021, como requer a agravante, visto que se trata de mera expectativa de direito, consubstanciada em recebimento de valores em data futura e incerta e sequer foi estipulado qual seria o percentual devido. Ausente, portanto, o requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Nesse contexto, ainda que excepcionalmente admitida a penhora de restituição de imposto de renda a ser recebido pelo agravado/executado, a definição do percentual adequado ao caso, por este Tribunal, importaria em indevida supressão de instância, pois tal questão não foi objeto de exame pelo Juízo agravado. Logo, não reputo presentes, por ora, os requisitos cumulativos necessários para a concessão dos pedidos liminares formulados, seja o principal ou o subsidiário. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.